Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO. AFASTAR. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois, as provas dos autos comprovam a autoria e materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2. A culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial.
3. O "quantum" de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para se esquivar do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
4. Recurso provido.